Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013861-92.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE SEMPIO BORGES FILHO - CPF: 055.949.041-07 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Presidente Detran MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINTARES REJEITADAS –

MÉRITO
-
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

É assente no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fernando José Sempio Borges Filho contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, referente ao Edital n. 01/2015-Detran/MT.

O impetrante relata que foi aprovado em 4o (quarto) lugar no certame público que previa 05 (cinco) vagas, mais cadastro reserva, para provimento do cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, Polo de Cuiabá/MT.

Aduz que na iminência de expirar o seu prazo de validade, o certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2017, tendo ocorrido a sua expiração em 04/09/2019.

Assevera que apesar de estar aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo ao qual concorreu, até presente momento não foi nomeado.

Nesses termos, aqui resumidos, o impetrante requereu a concessão da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora proceda à sua nomeação e posse no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção (pág.01 - id.

15651493).

O pedido de liminar foi deferido (pág.13- id n.

17328957).

Em sua defesa, o Presidente do Detran/MT suscita preliminar de ilegitimidade da parte, ao argumento de que a nomeação de candidato aprovado não lhe pode ser imputada, tendo em vista que é ato privativo do Chefe do Executivo Estadual.

Argui, também, preliminar de inviabilidade da via eleita, já que a ação mandamental possui via estreita, logo, não comporta dilação probatória, o que é necessário para a conclusão da lide.

Aponta, também, a ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos juntados aos autos não são suficientes para garantir o direito do impetrante, o que leva à denegação da ordem.

No mérito, aduz que o impetrante não possui direito líquido e certo de ser nomeado e empossado e que o concurso em discussão ainda está vigente, em razão da Lei Complementar no. 614/2019.

Por fim, requer a revogação da liminar e, por consequência, a denegação da segurança (págs.01/07 – id n.

18048979).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações alegando a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requerendo a denegação da ordem (pág.38- id n.

19901981).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Rocha Muller, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.63– id n.

26241950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernando José Sempio Borges Filho, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovado no concurso aberto pelo
Edital n. 01/2015-Detran/MT.

Da análise dos autos verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento do cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá/MT, tendo sido
aprovado em 4o (quarto) lugar
(pág.01 – id. n.
15660953
)

Verifica-se, ainda, que o certame regido pelo Edital n.001/2015-Detran-MT
previa 05 (cinco) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Cuiabá/MT
,
no qual o impetrante restou aprovado dentro do número de vagas (pág.01– id n.
15660983
).

Feitas essas considerações, passo à apreciação das preliminares.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

O Presidente do Detran/MT, indicado como autoridade coatora, em sua defesa, suscita preliminar de ilegitimidade da parte, ao argumento de que a nomeação de candidato aprovado é ato privativo do Chefe do Executivo Estadual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Logo, falece ao impetrado, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, legitimidade para estar no polo passivo da ação mandamental, em razão de desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante (nomeação).

Nesse contexto, sabe-se que
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
. (vide STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Vide, também, outro relevante julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

[.....]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
[....] (STJ - AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016)

Na mesma esteira, outrossim, veja-se precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
– MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
g.n.

Ante o exposto,
reconheço a

ilegitimidade passiva

do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
no caso concreto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que o polo passivo da ação mandamental deve ser "
direcionado ao Departamento Estadual do Detran, que é detentor de personalidade jurídica
" (fl.02 – id n.

19901981).

Inicialmente
, esclareça-se que o pedido do impetrante na exordial é bem delineado, qual seja, ver sua nomeação ao cargo no qual foi classificado em 26o (vigésimo sexto) lugar e, conforme consta do Edital do certame, item 17.2, a autoridade responsável para a prática de tal ato é o Governador do Estado (fl.21 – id no.

15656471). Veja-se:

17.2.
A nomeação dos candidatos aos cargos/perfis profissionais/áreas de atuação relacionados no Anexo II deste Edital dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o polo/município/cargo/perfil administrativo/área de atuação
.

Ora, o artigo 1o da Lei no 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança será impetrado contra ato de autoridade que tenha cometido ilegalidade ou abuso de poder em detrimento de direito líquido e certo e que autoridade pública será aquele agente público que detém o poder e a competência para a prática do ato reclamado.

Assim, considerando que o ato de nomeação é praticado pelo Governador de Estado e que o mandado de segurança tem por objeto a omissão desta autoridade pública em realizá-lo, é certa a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação constitucional.

Nessa quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso.

PRELIMINAR – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA

O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT suscita preliminar de inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, o que seria indispensável para a resolução da lide no caso concreto.

A alegação, contudo, não merece prosperar, pois o
writ
foi devidamente instruído com documentos suficientes à verificação do alegado, remanescendo ao julgador apenas a aferição quanto à legalidade do ato desfavorável ao impetrante.

Saliento que o impetrante juntou o edital de homologação e classificação do certame (fl.01 – id n.

15656484 e fl.01 – id n.

15660983), documentos que são disponibilizados no sítio eletrônico do próprio impetrado e são suficientes para concluir se razão assiste ou não às suas alegações.

Diante disso, resta clara a dispensabilidade da dilação probatória na espécie.

Assim sendo,
rejeito
essa preliminar.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA

No que tange à ausência de prova pré-constituída, o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pelo impetrante, logo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Essa preliminar também há de ser rejeitada.

É certo que o mandado de segurança é remédio heroico e possui via estreita, não comportando dilação probatória, o que acarreta ao impetrante juntar prova documental suficiente para que possa ser analisado a existência ou não de direito líquido e certo.

No caso dos autos, como já mencionado, o impetrante obteve êxito ao colacionar seus documentos, já que restou claro que foi aprovado no certame público para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá/MT.

Assim, entendo que as provas restaram suficientemente claras e substanciosas, portanto, eficientes para demonstrar os fatos narrados pelo impetrante, restando, apenas, a averiguação de ofensa ou não ao seu suposto direito líquido e certo.

Sobre o tema, a jurisprudência dispõe o seguinte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ATAQUE A LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIÍDA. REJEIÇÃO. Atacando o writ suposta preterição à nomeação da impetrante, decorrente de portaria e edital, não está se indispondo contra lei em tese.
Suficiente a prova documental carreada aos autos para definição da preterição, ou não, da impetrante, não há falar em inadequação do
mandamus
por ausência de prova pré-constituída
(....)PRELIMINARES REJEITAS E SEGURANÇA DENEGADA.
(Mandado de Segurança No 70078343597, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 3/9/2018) g.n.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída no caso dos autos, pelo que
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Auxiliar de Manutenção, Município de Cuiabá/MT, tendo sido
aprovado em 4o (quarto) lugar
(pág.01 – id. n.
15660953
)

Verifica-se, ainda, que o certame regido pelo Edital n.001/2015-Detran-MT
previa 05 (cinco) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Cuiabá/MT
,
sendo certo que o impetrante restou aprovado dentro do número de vagas, contudo, não foi nomeado (pág.01– id n
.
15660983
).

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é firme o entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 4o (quarto) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação do impetrante.

Observa-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 04/09/2019
, sem, contudo, ser nomeado o impetrante no cargo em que foi aprovado.

Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
VALIDADE EXPIRADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

(ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito do impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera, não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação do impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020